Tribunal: TJBA
Processo: 0532135-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532135-05.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEXUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ISALBERTO ZAVAO LIMA, OLAVO OLIVA NETO, NEILA KARINA FRANCA LIMA

APELADO: SSB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.

Advogado(s)
:

A C O R D Ã O

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
. A
TRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.

DIVERGÊNCIA DE METRAGEM CONTRATADA.

COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS.
ABATIMENTO PROPORCIONAL POR VENDA AD MENSURAM. DEVER DE INFORMAÇÃO NO CONTRATO DE ADESÃO.
COBRANÇA INDEVIDA DE CORRETAGEM.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa consumidora contra sentença de improcedência proferida pelo juízo da 1ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel.

O juízo a quo, mesmo diante da revelia da parte ré, julgou improcedentes os pedidos formulados, com fundamento na validade da cláusula de tolerância de 180 dias, ausência de prova pericial quanto à divergência de metragem e ausência de cláusula expressa que invalidasse a cobrança de corretagem, aplicando o Tema 938 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o atraso de 188 dias além do prazo contratual de tolerância enseja o pagamento de lucros cessantes ao comprador;

(ii) saber se a divergência de 13% na metragem contratada configura venda ad mensuram e autoriza abatimento proporcional do preço;

(iii) saber se a ausência de cláusula expressa e de informação prévia sobre a comissão de corretagem invalida a cobrança desse encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado nos autos o atraso de 368 dias na entrega do imóvel, ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias, incide o entendimento consolidado do STJ no sentido da presunção de lucros cessantes, independentemente da demonstração de finalidade negocial, com base no valor locatício do bem.

Verificada a divergência de 13% entre a área contratada e a entregue, ultrapassado o limite de 5% previsto no art. 500, § 1º, do CC, incide a presunção de venda ad mensuram, o que enseja o abatimento proporcional do preço pago.

A cobrança da comissão de corretagem sem cláusula expressa e sem informação prévia ao consumidor infringe o dever de transparência previsto no CDC e no Tema 938/STJ, ensejando a devolução dos valores pagos.

A revelia da parte ré reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC, especialmente na ausência de elementos que contrariem as alegações iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para reformar a sentença, com a condenação do Apelado:

ao pagamento de lucros cessantes de R$ 4.000,00 mensais entre 28/01/2012 e 03/08/2012, com correção pelo IGP-M e juros de 1% ao mês;

à restituição proporcional do valor pago pelas unidades imobiliárias, em razão da diferença de metragem, com base no valor contratual por metro quadrado, corrigido desde 01/07/2011;

à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, com correção monetária e juros legais;

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM-02